Tribunal: TJDFT
Processo: 0736504-21.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por SELMA RESENDE SILVA, em face à decisão da Vara Cível do Guará. Na origem, processa-se pedido de cumprimento de sentença requerido por REDE D’OR SÃO LUIZ S/A. SELMA opôs exceção de pré-executividade, sob a alegação da nulidade da citação e que a assinatura aposta no aviso de recebimento da correspondência entregue pelos Correios não seria dela. O juízo rejeitou a defesa, sob o pálio de que se presume válida a citação entregue no endereço residencial, bem como as intimações posteriores teriam sido ratificadas por não ter informado ao juízo a mudança de endereço. Nas razões recursais, a agravante repristinou a tese de que a assinatura no aviso de recebimento não seria sua e que o juízo teria cerceado o direito de defesa, porque não determinou a realização de prova pericial. Requereu o provimento do recurso para “acolher a exceção de executividade para que seja determinada a realização da prova pericial grafotécnica”. Dispensado o preparo, posto que a recorrente litiga sob o pálio da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Cuida-se de impugnação à penhora, veiculada em sede de pré-executividade pela Defensoria Pública atuando em curadoria especial em favor da executada SELMA RESENDE SILVA. A peça processual aduz, em suma, a nulidade da citação ocorrida na fase de conhecimento do processo e a impenhorabilidade dos valores constritos judicialmente. Ambas as alegações, contudo, após detida análise dos autos, carecem de amparo legal e fático para infirmar a higidez do processo executivo e dos atos dele decorrentes. No que tange à alegada nulidade de citação, é imperioso rememorar que a executada foi, de fato, citada pessoalmente em maio de 2023, conforme comprovado pelo Aviso de Recebimento de ID 159223150, direcionado ao endereço QE 44 Conjunto G, Casa 06, Guará II. Este ato citatório, à época, ensejou a decretação de sua revelia diante da ausência de contestação no prazo legal. A despeito da argumentação da curadoria especial de que a assinatura constante do mandado não seria da executada, em virtude de sua alegada mudança de domicílio para Cambuquira, Minas Gerais, no ano de 2020, o exequente, em sua manifestação, trouxe à baila a perceptível semelhança entre as assinaturas apresentadas, mesmo com variações de grafia entre letra de forma e cursiva, e a possibilidade de a executada ter recebido a correspondência pessoalmente, ainda que em caráter temporário ou transitório no endereço indicado. Ademais, e de fundamental importância para a resolução da controvérsia, este Juízo já havia expressamente validado as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, em decisão proferida em 8 de agosto de 2024 (ID 206928602), aplicando o parágrafo único do artigo 274 do Código de Processo Civil. Referido dispositivo legal estabelece uma presunção de validade para as intimações e citações encaminhadas ao endereço registrado nos autos, mesmo que não recebidas pessoalmente pelo interessado, quando a alteração de domicílio, temporária ou definitiva, não tiver sido formalmente comunicada ao Juízo. A não comunicação da mudança de endereço pela executada, que se deu, segundo sua própria narrativa, em 2020, antes mesmo da propositura da ação, atrai a incidência de tal presunção, tornando hígida a citação e, por conseguinte, todos os atos processuais subsequentes. Não há, portanto, prova robusta ou indício suficiente que desconstitua a fé pública do ato citatório e a premissa de que a executada não se desincumbiu do ônus de notificar o Juízo acerca de sua nova residência. Quanto à tese da impenhorabilidade dos valores bloqueados, (...) Diante do exposto, por todas as razões de direito e de fato aduzidas, rejeito a pré-executividade apresentada, mantendo incólumes os atos processuais já praticados.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. A exceção de pré-executividade constitui meio excepcional para o devedor opor-se ao processo executivo e tem sua admissibilidade limitada às alegações de vícios formais que possam ser conhecidos de ofício e que não demandem dilação probatória. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉEXECUTIVIDADE. 1. QUESTÃO SUSCITADA QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83 DO STJ. 2. REVISÃO DAS PREMISSAS ADOTADAS PELO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. 3. OFENSA AO CONTRADITÓRIO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 211 DO STJ. AGRAVO CONHECIDO PARA CONHECER PARCIALMENTE DO RECURSO ESPECIA E, NESSA EXTENSÃO, NEGAR-LHE PROVIMENTO. 1. A jurisprudência desta Casa firmou-se no sentido de que a utilização da exceção de pré-executividade apenas se apresenta possível quando as questões a serem apreciadas puderem ser conhecidas de ofício pelo magistrado, dispensada a dilação probatória. 2. A alteração da conclusão do Tribunal de origem (a respeito da necessidade de dilação probatória quanto às alegações de falta de aceite e de ausência de prova da entrega de mercadorias), demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório do feito, o que não se admite nesta instância extraordinária, ante o óbice da Súmula 7/STJ. 3. A indicação de dispositivos sem que esses tenham sido debatidos pelo Tribunal de origem obsta o conhecimento do recurso especial pela ausência de prequestionamento. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1615945/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/08/2021, DJe 25/08/2021) No caso presente, a devedora sustentou a nulidade do processo desde a citação, sob o pálio de que a assinatura no aviso de recebimento não seria dela, e requereu o provimento do recurso para determinar a realização de perícia grafotécnica. O requerimento de perícia já pressupõe a necessidade de dilação probatória, de sorte que a exceção de pré-executividade sequer comportaria conhecimento. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não estão presentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 8 de setembro de 2025 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator